Tribunal: TJBA
Processo: 8033634-98.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033634-98.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CASA DA BORRACHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

V

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SÓCIO ADMINISTRADOR. NOME EM CDA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – Predominante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na Certidão da Dívida Ativa, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional.

II – O oferecimento de bem à penhora, para garantir a execução, não tem o efeito de afastar eventual responsabilidade, a ser devidamente apurada com a dilação probatória dos autos de origem.

III – Por ser temerária ao curso da própria execução fiscal, a decisão agravada deve ser reformada, para que seja mantido o nome da parte Agravada na CDA.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°.

8033634-98.2021.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
o ESTADO DA BAHIA e
Agravada
CASA DA BORRACHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,
de junho de 2022

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA